Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0730779-22.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 163809155 dos autos originários n. 0703768-64.2023.8.07.0017) de indeferimento da tutela de urgência para suspender as prestações vincendas do contrato particular de compra e venda de imóvel, bem como determinar que o réu-agravado se abstenha de incluir o nome da autora-agravante no cadastro de inadimplentes. Fundamentou o juízo a quo: A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Por oportuno, pelo que foi narrado pela autora, ela pretende a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o réu, em decorrência do surgimento de vício oculto que impossibilita o uso da coisa. Isso, por sua vez, é suficiente para afastar a probabilidade do direito alegado, uma vez que a constatação de ocorrência ou não do alegado vício oculto depende do exaurimento da cognição, o que ocorre com o exercício do direito de defesa pela ré e esgotamento da produção probatória. Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela antecipada de urgência. A agravante narra a compra dos direitos possessórios do Apt. 402, Lote 03, Conjunto 02, QN 15A, Riacho Fundo II/DF, pelo valor de R$ 85.000,00, parcelados da seguinte forma: R$ 42.500,00, na assinatura do contrato, em 05/10/2020; R$ 42.500,00, mediante prestações mensais e sucessivas de R$ 1.000,00, de 15/01/2021 a 15/06/2024; R$ 500,00, em 15/07/2024. Diz que pagou a entrada e 26 das 42 parcelas acordadas, sendo que o último pagamento ocorreu em fevereiro de 2023. Alega a possibilidade de rescisão unilateral do negócio, pois os inúmeros problemas verificados após o recebimento do imóvel tornaram-no inabitável e forçaram a agravante a desocupá-lo. Salienta que a desistência da contratação é direito potestativo do consumidor, que deve, porém, se submeter às regras do contrato quanto a sua extinção prematura, desde que as cláusulas não sejam abusivas e não o coloquem em posição por demais desfavorável, já que é a parte hipossuficiente da relação jurídica em debate. Anota que o fumus boni iuris consubstancia-se no direito de rescindir o contrato tanto por culpa exclusiva do construtor/vendedor, como também para promover uma rescisão justa e equilibrada. Argumenta que o perigo da demora está na possibilidade de negativação de seu nome, em razão do inadimplemento das prestações. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Com efeito, rescisão é gênero de extinção de contratos, tendo como espécies: i) resolução, que, em regra, é a extinção por descumprimento de obrigação contratual; e i) resilição, que é a dissolução por vontade bilateral das partes (distrato) ou unilateral de um dos contratantes (desistência ou arrependimento), quando admissível pelo reconhecimento de um direito potestativo. A rescisão unilateral, que configura hipótese de extinção do contrato por simples declaração de vontade, somente pode ser admitida quando a lei ou a vontade das partes o permitir de forma expressa ou implícita, devendo ainda observância à finalidade do contrato e à boa-fé objetiva. No caso em exame, a agravante pretende a rescisão unilateral de instrumento particular de cessão de direitos de imóvel, porque os inúmeros problemas verificados após o recebimento do bem tornaram-no inabitável. Liminarmente, requer a suspensão das prestações vincendas. É bem verdade que a resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil. Todavia, na espécie, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares (id. 160329519 na origem). Nesse cenário, em exame preliminar, não incidem as regras consumeristas que autorizam a suspensão das prestações vincendas quando o promissário comprador pretende rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A propósito, a jurisprudência desta Corte orienta que “Se o contrato foi firmado entre particulares e inexistem nos autos elementos hábeis a demonstrar que a atividade mercantil ora praticada pela ré é por esta desenvolvida de forma habitual, não há falar em incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor” (APC 2011.07.1.031348-6, Rel. Des. Otávio Augusto, Rev. Des. Silva Lemos, 3a Turma Cível, julgado em 14/8/2013, DJE 28/8/2013). Deveras, como bem pontuado pelo juízo a quo, a alegação de vício oculto é suficiente para afastar a probabilidade do direito, porquanto a constatação de ocorrência ou não do vício depende do exaurimento da cognição, o que ocorre com o exercício do direito de defesa pelo agravado e o esgotamento da produção probatória. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator